Tribunal: TJES
Processo: 5003198-87.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003198-87.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDINEI MARQUES GREGORIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003198-87.2025.8.08.0000

REQUERENTE: EDINEI MARQUES GREGORIO

Advogado do(a) REQUERENTE: VICTOR HUGO CARDOSO DOS SANTOS - MG208943

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA E DA INCIDÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Ednei Marques Gregório com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa e manteve a condenação e a pena impostas ao revisionando nos autos da Ação Penal nº 0006243-74.2009.8.08.0024. O requerente alega: (i) ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob argumento de que as circunstâncias valoradas seriam inerentes ao tipo penal; (ii) não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal para reanálise da dosimetria da pena fixada acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a participação de menor importância do requerente foi indevidamente afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se presta à reanálise de matéria já definitivamente apreciada em sede recursal, salvo em hipóteses excepcionais de erro judiciário, o que não restou demonstrado nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o uso da revisão criminal como sucedâneo de recurso de apelação, impedindo sua utilização para nova discussão da dosimetria da pena sem demonstração de flagrante ilegalidade ou prova nova (AgRg na RvCr n. 6.139/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11/12/2024).

O acórdão impugnado fundamentou adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com destaque para as circunstâncias negativas de culpabilidade (premeditação), consequências do delito (mortes e ferimento grave) e circunstâncias da prática criminosa.

A rejeição da aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância foi expressamente motivada no acórdão, com base na divisão de tarefas e na contribuição significativa do revisionando para a prática do delito de latrocínio.

A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação (Tema Repetitivo nº 1214/STJ) não autoriza, por si só, a revisão criminal, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Não foram apresentados documentos ou elementos novos capazes de demonstrar a existência de erro judiciário ou de violação manifesta de norma jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria definitivamente julgada em sede recursal, salvo demonstração de erro judiciário, o que não se verifica na hipótese.

A reanálise da dosimetria da pena, fixada com base em elementos concretos constantes dos autos, não é cabível por meio de revisão criminal, sem a apresentação de prova nova ou flagrante ilegalidade.

A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza o ajuizamento da revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 2º e 621, I; CP, arts. 29, § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 6.139/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 11/12/2024; STJ, RvCr n. 5.620/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14/6/2023; STJ, HC n. 870.118/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; TJES, Revisão Criminal n. 100220001356, Rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, j. 12/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003198-87.2025.8.08.0000

REQUERENTE: EDINEI MARQUES GREGORIO

Advogado do(a) REQUERENTE: VICTOR HUGO CARDOSO DOS SANTOS - MG208943

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado,
t
rata-s
e
de
Revisão Criminal
ajuizada
em favor de
EDNEI MARQUES GREGORIO
,

com fulcro no artigo 621,
I
, do Código de Processo Penal,
em face
d
o
v.
Acórdão

proferid
o

pel
a

eg.
Primeira
Câmara Criminal deste Tribunal
de Justiça
(
ID 12484372
)

nos autos d
a Ação Penal tombada sob nº
0006243-74.2009.8.08.0024
,
por meio d
a
qual
fora
negado provimento ao recurso da defesa
,
mantendo a condenação
e a pena imposta a
o ora requerente
.

Em suas razões, colacionadas ao ID
12484370
, o requerente sustenta, em síntese: (a) a ilegalidade na fixação da pena base acima do mínimo legal, uma vez que as circunstâncias valoradas negativamente são inerentes ao tipo penal; (b) a não aplicação do art. 29, § 1º, do Código Penal, que permitiria a redução da pena em razão da participação de menor importância.

Em sede de preliminar,
a
D.
Subprocurador
a
-Geral
de Justiça
Judicial
requer o não conhecimento da ação revisional,

aduzindo que, por ocasião da interposição de recurso de apelação, as questões relativas
à participação de menor importância e à fixação da pena no mínimo legal
foram devidamente reexaminadas e corroboradas.

Rememoro, de início, que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da dosimetria já realizada em sede recursal.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de revisão criminal, alegando equívocos na dosimetria da pena e prescrição da pretensão punitiva. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de revisão criminal para reanálise da dosimetria da pena e prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para
reexame de fatos e provas, salvo em casos de novas provas, violação de lei ou desproporcionalidade manifesta.

4.
Não foram apresentados novos elementos probatórios ou violação ao texto de lei que justifiquem a revisão da dosimetria da pena.

5. A legislação não prevê percentual fixo para aumento da pena-base, cabendo ao julgador sopesar as circunstâncias do caso concreto.

6. A questão da prescrição da pretensão punitiva resta prejudicada pela não acolhida dos argumentos de redução da pena.

IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg na RvCr n. 6.139/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Prosseguindo, a
respeito do
s
questionamento
s
referente à
dosimetria,

ressalta-se
que,
d
e acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relator
a
: RACHEL DUR
Ã
O CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Importante, ainda, observar que, n
os termos da consolidada jurisprudência do STJ,
“a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie”
. (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.).
No mesmo sentido: HC n. 870.118/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Tecidas essas considerações
e após e
xamina
r
detidamente os autos,
reputo que assiste razão à Douta Procuradoria quanto à
alegação de que
preten
de a defesa
rediscu
tir
questões já apreciadas em sede de apelo.

Senão vejamos
a ementa do acórdão impugnado:

“
(...
)
EMENTA: APELA
ÇÕES CRIMINAIS - DELITOS DE LATROCÍNIO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E RECEPTAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR CONDENAÇÃO POR DELITO DIVERSO DO CAPITULADO NA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - EMPREGO DA EMENDATIO LIBELLI PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS - AFASTADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ILICITUDE - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - NÃO OCORRÊNCIA - PROCEDIMENTO DE ACORDO COM A LEI 9.296/96 - MÉRITO - 1) DELITO DE LATROCÍNIO - APELO MINISTERIAL - APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE - DELITO COMETIDO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, NO MESMO CONTEXTO, CONTRA UM ÚNICO PATRIMÔNIO - PLURALIDADE DE MORTES A SER SOPESADA NA DOSIMETRIA - APELOS DEFENSIVOS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - APLICAÇÃO DO ART. 29 DO CP - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIÁVEL - APELANTES QUE ADERIRAM AO EVENTO E FORAM FUNDAMENTAIS PARA A PRÁTICA DELITIVA - REVISÃO DA PENA DO DELITO DE LATROCÍNIO - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO - 2) DELITO DE QUADRILHA ARMADA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS ABSOLVIDOS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL PARA A PRÁTICA DE CRIMES - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL ENTRE OS CONDENADOS PARA O COMETIMENTO DE CRIMES - 3) DELITO DE RECEPTAÇÃO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRADA A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO DINHEIRO -

RECURSOS DESPROVIDOS.
1 -

Não merece acolhida a alegação de nulidade ante a condenação por delito diverso do capitulado na denúncia, tendo o Magistrado sentenciante utilizado a emendatio libelli, corretamente, ao proferir o édito condenatório. 2 - A denúncia ofertada, que preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, trouxe a perfeita descrição dos fatos que, uma vez mantidos, podem ensejar definição jurídica diversa pelo Magistrado, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. 3 - É pacífica a jurisprudência no sentido de que o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a eles atribuída pelo Ministério Público. 4 - Não merece acolhida o pleito de nulidade pela suposta utilização de provas ilícitas, havendo sintonia entre o depoimento prestado e as demais provas dos autos, nada a demonstrar a alegada ilicitude. 5 - Também não merece acolhida a alegação de nulidade do laudo, sendo que um pequeno erro material porventura ocorrido não tem o condão de macular o laudo produzido, tratando-se de mera irregularidade que, conforme iterativa jurisprudência das Cortes Superiores, não contamina o processo criminal. 6 - A interceptação telefônica teve início exatamente no dia 23, data em que houve a decisão autorizando o procedimento, conforme a decisão de fls. 10/13 do procedimento em apenso, tudo de acordo com o previsto na lei nº 9296/96. 7 - Restou demonstrado que o latrocínio foi cometido mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto, visando atingir unicamente o patrimônio de uma vítima, qual seja, a instituição financeira sediada no Shopping Vitória. 8 - A pluralidade de mortes, bem como o número de vítimas atingidas pelos disparos, não atrai a incidência do concurso de crimes, que permanece único, sendo considerados no momento da fixação da pena-base, consistindo em um maior gravame às consequências do delito. 9 - Inviáveis os pleitos absolutórios, sendo forte o conjunto probatório carreado aos autos, capaz de sustentar o édito condenatório. 10 -
Inviável o reconhecimento da participação de menor importância.
No crime de roubo, notadamente naquele praticado com uso de arma, respondem pelo resultado fatal - desdobramento causal da ação delituosa - todos que, mesmo não agindo diretamente na execução da morte, contribuíram para a execução do tipo fundamental 11 -
A ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma simples operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas. 12 -
Possível a exasperação da reprimenda imposta, eis que verificadas várias circunstâncias negativas.
13 - O núcleo associar do art. 288 refere-se a uma reunião não eventual de pessoas, ou seja, com estabilidade e permanência. Tal associação deve objetivar o cometimento de crimes. 14 - Sobre o recurso Ministerial, embora o delito seja formal, se consumando no instante em que a associação é formada, independente da efetiva prática de qualquer delito, mister se faça presente o requisito da estabilidade com o objetivo de praticar crimes, hipótese não verificada no caso em comento, restando configurado tão somente o concurso de agentes para a prática do crime contra o patrimônio em questão, nada havendo com relação a crimes anteriores ou fatos futuros, sendo estes meras conjecturas. 15 - No que tange ao pleito defensivo, destaco que as confissões extrajudiciais, em conjunto com as demais provas produzidas durante o curso do processo, como o reconhecimento e os depoimentos testemunhais, aliados à confissão de alguns dos acusados, são hábeis a sustentarem o édito condenatório pelo delito de formação de quadrilha, demonstrando o liame associativo. 16 - O delito de receptação pune aquele que adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. 17 - Houve a consumação do delito de receptação, restando demonstrado que o apelante estava ciente da origem ilícita do montante que recebeu/transportou. 18 - Recursos desprovidos.(...
)”.

Impõe-
se
destacar
que
o
e. Relator, Desembargador
Manoel Alves Rabelo
,
em seu voto,
apreci
ou a existência de provas da autoria e materialidade quanto à prática do crime de latrocínio pelo ora revisionando, bem como
, de forma expressa,
afastou a
incidência da causa de diminuição da participação de menor importância
na hipótese dos autos
,
eis que
houve divisão de tarefas do grupo para o sucesso do intento delituoso, sem evidências de que qualquer um deles tenha contribuído de fora insignificante ou mínima

Além disso,
reapreciou a dosimetria fixada, em especial, os fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
mantendo a pena imposta, merecendo transcrição os seguintes trechos:

“
(...
)
Por fim, requerem os apelantes Patrick Augusto da Penha, Edinei Marques Gregório, Pablo Freitas, Ruan Tenório e Jusimar Ferreira Rocha a readequação da pena-base, alegando não possuir fundamentação válida.

Pelo delito de latrocínio, cuja autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, foi o apelante Patrick condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa.

De fato, o Magistrado considerou a culpabilidade e o motivo do delito desfavoravelmente ao acusado sem uma fundamentação idônea. No mesmo sentido com relação aos antecedentes, eis que valeu-se de ações penais em andamento à época.

Contudo,
as circunstâncias e consequências do delito devem ser mantidas,
considerando o modus operandi empregado na ação delitiva e a morte de dois seguranças, além do ferimento causado em uma criança de 11 (onze) anos de idade.

Além disso, a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto, evidencia uma conduta mais censurável do agente
(Habeas Corpus nº 190569/DF. Relator Desembargador Sebastião Reis Júnior. Data do Julgamento 28/08/2012), servindo, em consequência, para exasperar a pena-base.

Destaco que embora alguns dos acusados insistam na tese de que o crime foi planejado no mesmo dia da execução, tal alegação encontra-se carente de qualquer fundamentação, pois trata-se, como já sustentado, de crime extremamente complexo, envolvendo inúmeras pessoas, com armamentos pesados e diversos carros, necessitando também de prévio conhecimento sobre o horário de saída dos malotes do banco, demonstrando com isso o planejamento e estruturação dos envolvidos, conforme admitido por alguns dos apelantes em sede policial.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que mostra-se devido o aumento na pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade, em especial a frieza demonstrada no cometimento do delito, a malícia e a premeditação (Habeas Corpus nº 200989/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Data do Julgamento 07/02/2012).

Relembro que “o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo em recurso unicamente da defesa, sem que incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do apenado (AgRg no HC 251057/ES. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 05/02/2013).”

Desse modo, sendo a pena em abstrato cominada para o delito de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão, e
subsistindo 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante,
quais sejam, culpabilidade (premeditação), circunstâncias e consequências, mantenho a pena-base de 25 (vinte e cinco) anos fixada pelo Magistrado sentenciante e, consequentemente, as demais fases da dosimetria realizada, destacando que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma simples operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas.

Sobre o pleito do acusado Edinei,
sendo os argumentos lançados pela Nobre Defensora os mesmos utilizados no recurso manejado pelo acusado Patrick Augusto da Penha,
valho-me da mesma fundamentação utilizada para manter inalterada a pena-base fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, eis que subsistem 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, quais sejam, culpabilidade (premeditação), circunstâncias e consequências.
(...)”.

Após análise do voto, o
bservo
que o julgador afastou algumas circunstâncias judiciais, mas manteve a pena. Ora,
não desconhe
ço
o teor do recente Tema Repetitivo nº 1214 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (
“
É obrigatória a
redução

proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
), t
odavia,
consoante anteriormente destacado, alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não justificam a revisão criminal, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e ao
tempus regit actum
,
previsto no art. 2º do Código de Processo Penal, que impede a aplicação retroativa de novas interpretações jurídicas a atos já consumados.

Ademais, import
ante ressaltar que o re
querente
não colacionou documentos, extraídos da ação penal, que fossem aptos a afastar os elementos concretos apontados,
os quais,
aliás,
são
plausíve
is.

D
estarte, não evidenciada patente ilegalidade que justifique nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

N
esse
contexto
, a pretexto de
fundamentar o manejo da rev
i
são criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal
, o requerente
pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

O
objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

À vista do exposto, há que se reconhecer
a evidente inadequação da via eleita,
visto que
o
requerente objetiva
a absolvição, rediscutindo
tese já apreciada

n
o recurso de apelação julgado pela e.
Primeira
Câmara Criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOLHO a preliminar suscitada para

NÃO CONHE
CER

D
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para não conhecer da revisão criminal.

É como voto.